Tribunal: TJMT
Processo: 0000663-49.2017.8.11.0105
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000663-49.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS FAITARONI - CPF: 070.348.958-56 (APELANTE), ELIANA APARECIDA FRANCISCA DE ABREU - CPF: 709.673.502-04 (ADVOGADO), LETICIA ELER DE ALMEIDA - CPF: 985.351.022-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO ALEGADOS – DECRETO No 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE –
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A controvérsia relativa à suposta aplicação de legislação revogada, especificamente a Lei no 4.771/65, é superada pelo princípio
tempus regit actum
, que prescreve a aplicação da lei vigente à época dos fatos.

2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento
ultra
ou
extra petita.

3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4 - As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal.

5 - Em relação ao
quatum
arbitrado a título de reparação pelos danos causados, verifica-se que o valor é adequado e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO CARLOS FAITARONI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 0000663-49.2017.8.11.0105
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

"nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC, CONCEDER a tutela de evidência de obrigação de fazer para que a parte requerida SE ABSTENHA de realizar novos atos danosos ao meio ambiente, especialmente na área objeto da presente demanda, sem autorização do órgão ambiental competente; e

II- nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, CONDENAR a parte requerida:

a) ao cumprimento da obrigação de fazer de regeneração da área devastada, consistente no PLANTIO RACIONAL de mudas de espécies nativas e endêmicas da região, na razão de uma muda para cada quatro m2 de hectare desmatado, devendo, para isso, elaborar projeto técnico aprovado pelo órgão ambiental competente; ou

a.1) no caso de impossibilidade devidamente comprovada a este Juízo da obrigação imposta no item “a”, ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à título de dano material, que será destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

b) ao pagamento da quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes, à título de indenização pela degradação ao bem difuso violado, nos termos da Lei n. 7.347/85, que será destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

c) ao pagamento da quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes, à título de dano moral coletivo, que será destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

FIXO o prazo de 18 meses para o cumprimento total das obrigações, devendo apresentar, no prazo de 60 dias, cronograma do início da execução do item “a” ou, no caso de impossibilidade (item “a.1”), apresentar justificativa no mesmo prazo e efetuar o pagamento do dano material.

Decorrido o prazo acima, INCIDIRÁ MULTA DIÁRIA no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com possibilidade de majoração em periodicidade quinzenal caso o valor da astreinte se mostrar insuficiente como medida coercitiva."

Nas razões recursais, o apelante alega que
houve erro material e contradição na sentença, especialmente na aplicabilidade de um Decreto (no 6.514/2008) posterior à data da ocorrência do fato.

Argumenta que a sentença contém julgamento
extra petita
, especificamente sobre a imposição de pagamento por dano material não solicitado inicialmente, violando os artigos 141 e 492 do CPC.

Contesta a condenação ao pagamento de 50 salários-mínimos por dano moral coletivo, alegando falta de comprovação do dano pelo Ministério Público e questionando a razoabilidade da penalidade sem provas concretas.

Ao final, requer que o recurso de apelação seja conhecido e totalmente provido, objetivando a reforma da sentença, com inversão dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, o apelante se insurge contra sentença que o condenou a indenizar pelo dano ambiental provocado, a título material e moral difuso pelo corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.

Em sede preliminar, o apelante levanta a questão de erro material e contradição na decisão, com especial enfoque na menção à aplicabilidade do Decreto no 6.514/2008, promulgado após a data dos fatos em discussão. Contudo, a análise dessa preliminar revela que a mesma não se sustenta.

É importante esclarecer que, ao contrário do alegado, o Decreto no 6.514/2008 não foi empregado como fundamento pela sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. A controvérsia emergiu quando a parte ré apresentou a preliminar alegando a
“fundamentação da petição inicial em legislação já revogada”
, referindo-se à Lei no 4.771/65. No entanto, essa alegação foi devidamente refutada com base no princípio
“tempus regit actum”
, que determina a aplicação da lei vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto,
conclui-se pela rejeição da preliminar suscitada pelo apelante
, por não encontrar respaldo nos fatos ou na legislação pertinente.

O apelante contesta a sentença sob o argumento de que ela seria
extra petita
, alegando que o Ministério Público, em sua inicial, não requereu indenização por dano material. Tal argumento, contudo, não encontra sustentação.

Explicitamente, consta entre os pedidos a “
condenação do requerido ao pagamento de indenização pela degradação ao bem difuso violado, observados os termos da Lei no 7.347/85 e demais dispositivos legais aplicáveis, no montante mínimo de 100 (cem) salários mínimos”.
Esse pedido desmente a alegação de julgamento
extra petita
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp no 1.107.219/SP, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, consolidou entendimento de que a tutela ambiental é de natureza fungível. O STJ esclareceu que a extensão da área afetada pode ser maior do que a indicada inicialmente, e que tal constatação, baseada no conjunto probatório, não caracteriza julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A egrégia Corte prosseguiu nos sentido de que:

''a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.

Consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.''

A interpretação do pedido deve considerar a exordial como um todo, sob uma ótica lógico-sistemática, englobando todos os requerimentos apresentados, e não apenas aqueles explicitados sob o título “dos pedidos”. Este entendimento está respaldado por jurisprudência consolidada, como no REsp 120299/ES, relatado pelo Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA.

A decisão que visa à reparação integral do dano ambiental constatado, ou que condiciona atividades potencialmente nocivas ao cumprimento de requisitos legais, não representa um julgamento
extra
ou
ultra petita.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 497, reforça essa possibilidade ao prever a concessão de tutela específica ou de providências que assegurem o resultado prático equivalente ao pedido.

Portanto, diante das considerações apresentadas,
rejeita-se a preliminar de julgamento
extra petita
.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em epígrafe com o objetivo fazer cessar as atividades nocivas, bem como reparar os danos ambientais ocasionados pelo desmatamento de vegetação nativa, sem autorização ou licença da autoridade competente, constatada durante ação fiscalizatória do IBAMA nas áreas correspondentes às coordenadas geográficas 09’26’01’’s 61’11’03’’w, fazenda matão, localizada no município de Colniza/MT.

Pois bem, os atos ilícitos praticados contra o meio ambiente geram responsabilidade civil ambiental, a qual resulta em obrigações, independentemente do potencial ofensivo resultante da ação praticada.

Desenvolver atividades sem a autorização do órgão ambiental já denota infração, por ser dissonante com os preceitos da legislação pertinente.

No caso, referida atividade, resultou em lavratura de autos de infração pelo IBAMA pelo desmatamento de vegetação nativa, sem prévia autorização/licença do órgão ambiental competente.

Os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

Por outro lado, a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade do apelante pela degradação ambiental.

Muito embora o apelante alegue a inexistência, as provas dos autos trazem verossimilhança quanto ao desmatamento sem o devido licenciamento.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

“
Francisco José Marques afirma que: ‘não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Neste sentido, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto
''a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição.''
(REsp no 1.180.078 - MG)

E ainda prossegue, a egrégia Corte Superior, no julgado supra:

“(...) a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi de sua garantia. Logo, na exegese do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção ‘ou’ opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Aplica-se o princípio da reparação in integrum ao dano ambiental, que é multifacetário (ética, temporal e ecologicamente falando, mas também quanto ao vasto universo das vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). Se a restauração ao status quo ante do bem lesado pelo degradador for imediata e completa, não há falar, como regra, em indenização. A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, ‘bem de uso comum do povo’, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.”

No mesmo sentido, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença de piso ao consignar que:

“No caso em tela, a parte requerida desmatou uma área de 803,80 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação permanente (floresta amazônica), sendo autuada pelo IBAMA, causando danos à biota. Além disso, os documentos de fls. 22-31/48-50 (AI n. 503219-D e TE n. 38913-C, relatório de fiscalização, relatório fotográfico e imagens de satélite), que são dotados de presunção de veracidade por serem emanados da Administração Pública, comprovam o ato ilícito.

Sobre o dano moral extrapatrimonial, cumpre ressaltar que o desmatamento compromete a qualidade de vida da população local, impactando não apenas o ecossistema mas também o crescimento racional do entorno da cidade, sem que a parte requerida tenha compensado os danos com medidas condicionantes, cuja preocupação, tamanha a sua importância, tem-se ocupado os debates internacionais, razão por que entendo perfeitamente possível o dever de indenizar os danos morais coletivos.

Nesse ponto, no que tange ao quantum debeatur, tem-se que a importância de 50 (cinquenta) salários mínimos se mostra suficiente, considerando não só a extensão da área desmatada, como também o lapso temporal transcorrido da propositura da ação até o presente momento (3 anos).

Julgados que sintetizam a questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO – IMÓVEL COMERCIAL CONFRONTANTE AO DEPÓSITO – DEPÓSITO IRREGULAR DE LIXO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – RECURSO INTERPOSTO COM ESCOPO DE MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, não há critérios objetivos na legislação pátria para fixação do quantum indenizatório. Há apenas parâmetros, tais como extensão do dano, condições socioculturais e econômicas das partes, ou balizas circunstanciais para tanto, em observância ao princípio da proporcionalidade, de tal sorte que não seja um valor ínfimo, pois a fixação em pecúnia tem um fim pedagógico com o escopo de evitar que o parte não volte a praticar mais atos da mesma natureza. 2. De outro lado, o valor também não pode ser muito elevado o qual venha causar enriquecimento ilícito. 3. Recurso de Apelação desprovido (TJ-MT - APL: 00043001820118110008 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2018).

EMENTA APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. ARMAZENAMENTO DE MADEIRA EM TORA SEM LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NO PÁTIO DA EMPRESA RÉ. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO, PARA CONDENAR O RÉU A PAGAR O VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS E R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SE TRATANDO DE DIREITO AMBIENTAL, VIGE A TRÍPLICE RESPONSABILIDADE DO AGENTE, CONFORME MENCIONA A C/F EM SEU ARTIGO 225, § 3o. DESTA FORMA, A APLICAÇÃO DA PENALIDADE NA ESFERA CRIMINAL, NÃO ISENTA O INFRATOR DA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. CONFORME O DECRETO No 6514/2008, O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL INICIA-SE PELA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, O QUAL DEVERÁ CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO AUTUADO, A DESCRIÇÃO CLARA E OBJETIVA DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS CONSTATADAS E A INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES INFRINGIDOS, CONFORME PRECEITUA OS ARTS. 96 E 97 DO REFERIDO DECRETO. SOB A ÓTICA DO STJ, É PLENAMENTE ADMISSÍVEL A CUMULAÇÃO ABSTRATA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER (REPARAR) E NÃO FAZER (NÃO INTERVIR NA ÁREA DESMATADA) COM A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE. A LEI No 7. 347/85, QUE REGULA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PREVÊ EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL COLETIVO. DANOS MORAIS MINORADOS PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). A ILICITUDE DA CONDUTA DO RÉU SE ENCONTRA COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS E ESTÁ PREVISTA NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 70, AMBOS DA LEI 9.605/98, E NO ART. 2o, II E IV E ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO No 3.179/99. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - APL: 00004670820088140005 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/10/2016, 1a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/10/2016).”

Assim, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024